Tribunal: TJDFT
Processo: 0700326-78.2021.8.07.9000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0700326-78.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: LUCIENE JUSTINO FERREIRA DESPACHO Trata-se de Agravo Interno do Distrito Federal contra decisão que analisou o pedido liminar em Agravo de Instrumento. Intime-se a agravada Luciene Justino Ferreira para responder ao Agravo Interno, em 15 dias. Após, conclusos para julgamento conjunto com o Agravo de Instrumento. Brasília, 16 de março de 2021. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator